Tribunal: STF
Processo: HC 260846
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. NULIDADE. JULGAMENTO DA APELAÇÃO NA MODALIDADE TELEPRESENCIAL. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.004.943/PB (e-doc. 24).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de 2 anos de reclusão pela prática do crime do art. 288 (associação criminosa) e 3 anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa pelo crime do art. 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações), este último por 15 vezes, em continuidade delitiva, ambos do Código Penal (e-docs. 20-21). Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público foram parcialmente acolhidos para redimensionar as sanções para 2 anos e 2 meses de reclusão pelo crime de associação criminosa e 3 anos e 2 meses pelo de inserção de dados falsos em sistema de informações (e-doc. 3).



    3. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento, em parte, à apelação da defesa para absolver o paciente quanto a duas condutas, mantendo-se, contudo, as penas cominadas (e-doc. 5).



    4. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem (e-doc. 6). Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a nulidade da sessão de julgamento da apelação por violação à Resolução nº 591/CNJ. Narra ter requerido o destaque e a realização da sessão em formato presencial, tendo em vista a intenção de realizar sustentação oral in loco. A par disso, o relator retirou o processo da pauta virtual sem proferir qualquer decisão quanto à nova modalidade de julgamento, realizando a sessão de modo telepresencial enquanto o advogado compareceu fisicamente à sede do Tribunal. Aduz que houve inequívoca desconsideração do direito à sustentação oral presencial perante colegiado também presente fisicamente. Argumenta a nulidade da decisão proferida pelo STJ no julgamento do agravo regimental no habeas corpus (ato apontado como coator) por ausência de fundamentação idônea, uma vez que o colegiado limitou-se a reproduzir, de forma literal, os fundamentos da decisão monocrática agravada.



    6. Afirma a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base sob o argumento de que, no julgamento da apelação defensiva, o Tribunal Regional absolveu o paciente em relação a 2 condutas porém nada dispôs acerca da readequação da reprimenda. Alega que, apesar de o Ministério Público não ter requerido a majoração da pena-base do crime de associação criminosa, mas tão somente do crime do art. 313-A, do CP, o magistrado de primeira instância aumentou a pena básica do referido delito em dois meses, a configurar violação ao princípio do non reformatio in pejus. Além disso, salienta que a pena-base do delito do art. 288 do Código Penal foi fixada em 2 anos e 2 meses em razão de duas circunstâncias judiciais negativas, patamar que se aproxima demasiadamente do máximo legal, violando a individualização da pena. 



    7. Requer, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório até julgamento do presente writ. No mérito, busca:



    “(ii) o reconhecimento da nulidade do acórdão proferido no Agravo Regimental, por violação ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, diante da mera reprodução, pela autoridade coatora, dos fundamentos da decisão monocrática, sem o devido enfrentamento das teses suscitadas no agravo regimental, conforme expressamente vedado pela jurisprudência do próprio STJ (Resp 1.622.386/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/10/2016);



    (iii) o acolhimento da preliminar de nulidade do julgamento ocorrido de forma telepresencial sem observância das disposições constantes da Resolução CNJ nº 591/2024, com a remessa dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento;



    (iv) o redimensionamento da pena imposta ao paciente pelo crime do art. 288 do Código Penal, com o afastamento da exasperação indevida da pena-base;



    (v) o decote do aumento de dois meses da pena-base, reduzindo-a de dois anos e dois meses para dois anos, mercê da reformatio in pejus.”



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, no tocante à suposta nulidade do julgamento realizado na modalidade telepresencial, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Ainda que assim não fosse, embora a defesa alegue a ocorrência de nulidade em razão da não apreciação do pedido de realização da sessão de julgamento na modalidade presencial, não se verifica nos autos qualquer manifestação defensiva em momento oportuno, posterior ao julgamento do recurso, acerca do alegado vício. Constata-se que sequer foram opostos embargos de declaração a fim de que o Tribunal de origem se manifestasse acerca da matéria, restando, assim, caracterizada a preclusão da questão.



    10. Com efeito, segundo entendimento desta Suprema Corte, o reconhecimento de nulidades depende de arguição oportuna, sob pena de reconhecimento da preclusão da pretensão, o que se faz em homenagem ao princípio da segurança jurídica. A propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSENTE QUADRO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 2. Ainda, é da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que ‘A nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)’ (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.998-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos). 



    11. Em relação ao suposto constrangimento ilegal ante o fato de o acórdão ora impugnado reproduzir o mesmo conteúdo da decisão monocrática, razão também não assiste à defesa. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se remete a outra decisão ou à manifestação das partes, não viola o art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DECORRENTE DE IMPROPRIEDADE NO USO DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PLEITO DE INCLUSÃO DE TESTEMUNHAS DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais, inclusive quando se tratar de expressa remissão a parecer ministerial constante dos autos. 2. Não há nulidade quanto ao indeferimento do pedido de inclusão de rol de testemunhas de defesa. Primeiro, porque a resposta à acusação complementar nem sequer indicou justificativa para inquirição das oito testemunhas indicadas a destempo. Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual suscitado, com vistas a invalidar a decisão tomada pelo magistrado processante. Precedentes. 3. A atividade probatória das partes não é garantia absoluta, surgindo vinculada à observância dos momentos processuais estabelecidos na Lei de regência (HC 167.617-MC, Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 19/2/2019). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 176.085-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/11/2019, p. 04/12/2019; grifos nossos)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade. 3. Pedido de sustentação oral em agravo regimental no habeas corpus. Possibilidade em casos excepcionais. Excepcionalidade não verificada. Pedido indeferido. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.”



    (HC nº 184.968-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 06/11/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 170.762-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 20/11/2019, p. 29/11/2019; grifos nossos)



    12. Tampouco há que se falar em reformatio in pejus, uma vez que a sentença condenatória evidencia que o magistrado sentenciante avaliou negativamente a culpabilidade e as consequências do crime em relação a ambos os delitos imputados ao paciente. Destacou que, para cada crime, as consequências foram graves em razão da prática de 15 concessões previdenciárias fraudulentas. Ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, reconheceu-se a ocorrência de 17 concessões fraudulentas, reforçando a gravidade das consequências de ambos os delitos e justificando o incremento ainda maior na pena-base. Da análise das decisões e das demais peças constantes dos autos, não se constata que o órgão acusatório tenha limitado sua insurgência apenas à consideração da quantidade de condutas atribuídas ao paciente visando maior negativação das consequências do delito apenas em relação ao crime previsto no art. 313-A do Código Penal.



    13. Por fim, quanto à alegada ilegalidade no julgamento da apelação defensiva sob o argumento de que o Tribunal Regional absolveu o paciente em relação a 2 condutas, porém nada dispôs acerca da diminuição da reprimenda, melhor sorte não assiste à defesa. Na linha do que assentado pelo STJ, “o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 188.598-AgR/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/03/2021, p. 09/04/2021).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator